Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723890-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, pela qual rejeitada sua impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora oferecido pelo executado MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA, requerendo a nulidade do acordo homologado ao ID. 51202409. O exequente manifestou-se no ID. 157496864. A minuta de ID. 50831455 conta com a assinatura das partes e os demais requisitos necessários à homologação judicial. Assim, devida a homologação realizada pela sentença de ID. 51202409. Não há como discutir as alegações levantadas pelo executado na impugnação de ID. 155792055 neste autos que já contam com a sentença transitada em julgado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Cumpra-se a decisão de ID. 155316290.” - ID 160248704, autos de origem 0001882-85.2015.8.07.0006 Nas razões recursais, o agravante alega que: “O Agravante está sendo constrangido e violentamente cobrado a efetuar pagamento de taxa condominial de associação que se auto intitula condomínio, ainda que decisão judicial tenha declarado a falsidade da escritura do terreno que deu origem ao empreendimento imobiliário. Mais: outra decisão judicial, inteiramente descumprida pelo grupo que se intitula administradores do condomínio, está sendo criminosamente ignorada, qual seja, a decisão contida nos autos do processo no 0029958- 17.2000.8.07.0016, hoje em trâmite na Vara do Meio Ambiente da Capital da República, que assim determina: Com tais fundamento, defiro o pedido de tutela liminar, para determinar as seguintes providencias acautelatórias: a) Suspender todas as atividades voltadas à implantação do Condomínio RK... c) intimar todos os réus pra cumprimento, sob pena de sujeição, em responsabilidade solidaria, a multa no valor de R$ 10,000,00 (Dez mil reais), calculadas por cada dia de descumprimento, cumulativamente... Grifo Nosso (...)” - ID 47952053, pp. 2/3. Sustenta que “A decisão, ainda que em sede liminar, prolatada nos autos do processo 0029958-17.2000.8.07.0016, permanece hígida (...) O Agravado não dispõe de capacidade jurídica postulatória, simplesmente porque não existe.” - ID 47952053, p. 4. Requer ao final: “Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e instruído para, ao final, reconhecer a incapacidade processual do Agravado, sem prejuízo de adotar medidas judiciais referente ao descumprimento acintoso de decisão judicial. (...) Seja reconhecida a questão de ordem anunciada, restabelecendo a Lei e a ordem, declarando a incapacidade absoluta do Agravado, seja para impor cobranças de taxa judicial, seja atuar na qualidade de Condomínio e, consequentemente, postular em juízo. Requer ainda seja adotado medidas judiciais pertinentes a burla e descumprimento de decisão judicial, buscando estabelecer a autoridade de DECISÃO JUDICIAL, sem o que não poderá uma sociedade viver sob a égide da legalidade e da Justiça.” - ID 47952053, pp. 5/6. Preparo recolhido. O agravado CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K não apresentou contrarrazões no prazo legal (certidão, ID 52023230). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK em desfavor de MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA. Pela decisão de ID 155316290, determinada a expedição de “mandado de penhora dos direitos possessórios do imóvel CONDOMINIO RURAL E RESIDENCIAL RK, CONJUNTO CENTAUROS, QUADRA Y, CASA 16 – SOBRADINHO-DF, avaliando-o”. Impugnação à penhora de ID 157189021, autos de origem, pela qual o executado/agravante MARLAN alegou que: foi “pressionando a aceitar ‘Acordo’ já previamente redigido e assinado (ID no 50831455, anexo 143)”; “tal “acordo”, além de ferir sua essência, vez que apenas a vontade de uma das partes impera, fere frontalmente a determinação da Assembleia do dia 24 de fevereiro de 2016, revelada na Ata 79a, que define as regras e condições sobre inadimplência das taxas condominiais, ainda que já objeto de execuções judiciais”; “‘tal acordo’ foi oferecido aos autos para homologação, mas a Sentença Homologatória (ID no 51202409, anexo 144) não foi seguido de publicação”; “na época oportuna houve a juntada do ‘acordo’, sua homologação e arquivamento; sem, entretanto, ter publicação, o que furtou do patrono do Requerente o conhecimento dos termos em que se deram os fatos” ; “a exorbitância da vantagem econômica contida no ‘Acordo’ em contraponto a direitos já declarados judicialmente sendo ignorados; indica claramente que, ninguém, em pleno exercício de suas faculdades mentais, de forma natural e sem qualquer mecanismo de coação irresistível e/ou grave ameaça, faria voluntariamente tal acordo”. E sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que “Não há como discutir as alegações levantadas pelo executado na impugnação de ID. 155792055 neste autos que já contam com a sentença transitada em julgado”. - ID 160248704, autos de origem. Como se viu, o agravante busca a reforma da decisão ao argumento e que “O Agravado não dispõe de capacidade jurídica postulatória, simplesmente porque não existe.” - ID 47952053, p. 4. Para tanto, alega que decisões judiciais proferidas em outros processos teriam declarado a falsidade da escritura do terreno que deu origem ao empreendimento imobiliário, bem como determinado a suspensão de todas as atividades voltadas à implantação do Condomínio RK. O agravante busca, portanto, retroagir a marcha processual para sustentar matéria defensiva não debatida na origem. O pedido de revogação da decisão agravada em razão de alegada incapacidade jurídica postulatória do agravado no cumprimento de sentença não foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Por isto, questão que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, embora ilegitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a ilegitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1768613, 07248804320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E neste recurso, o agravante MARLAN nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão: o de que “Não há como discutir as alegações levantadas pelo executado na impugnação de ID. 155792055 neste autos que já contam com a sentença transitada em julgado”. - ID 160248704, autos de origem. Portanto, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora